Tribunal: TJES
Processo: 0000469-71.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-71.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO VENIALI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL N. 0000469-71.2019.8.08.0005

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADA: ROMILDO VENIALI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, sustentando a existência de contradição e omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta os vícios de contradição ou omissão, conforme alegado pelo embargante, justificando, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. A contradição alegada pelo embargante, relacionada à interpretação da legislação estadual (art. 57-A da Lei Complementar Estadual nº 234/02), não configura contradição interna do acórdão, sendo, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Não há omissão no acórdão recorrido, pois a questão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi analisada, e o entendimento do colegiado, de que a ausência de instalação do Juizado na comarca de Apiacá afasta a regra de competência absoluta, não surpreendeu as partes.

6. Não há violação ao princípio que veda à prolação de decisão surpresa quando o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

7. O embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que não é permitido por meio de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição que justifica o acolhimento de embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado, e não o mero desacordo com a interpretação da lei.

2. Não há omissão, ou violação ao princípio que veda à prolação de decisão surpresa quando o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01.07.2022.

STJ, AgInt-AREsp nº 2.623.270, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 04.10.2024.

STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face do v. acórdão (ID 8516798), o qual negou provimento ao apelo interposto na ação em que contende com
ROMILDO VENIALI.

Em síntese, em suas razões (ID 8537778), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de contradição e omissão.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certificado no ID 10414117.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA DE APIACÁ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). 2 - Em que pese o valor da causa em tela se limite em R$30.000 (trinta mil reais) e trate sobre demanda de interesse da Administração Pública, in casu, inexiste na comarca de Apiacá Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se, portanto, a aplicabilidade da regra de competência absoluta. 3 - Deve ser mantida a condenação da entidade administrativa ao pagamento das verbas de sucumbência, eis que o feito tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. TJES. 4 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Não obstante,
argumenta o Embargante que há contradição no acórdão embargado, na medida em que
“contrariou o disposto no art. 57-A, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 788/14”.
Ainda, afirma que há omissão a ser sanada, pois o acórdão se baseou em fundamento a respeito do qual as partes não puderam se manifestar previamente.

Sem razão a parte embargante.

I
mporta dizer que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, decerto que a própria narrativa da parte embargante evidencia seu intuito de discutir novamente as questões já sedimentadas quando do julgamento do apelo, alegando que há contradição entre o julgado e a legislação estadual.

Outrossim, também não há se de falar em omissão ou violação ao art. 10 do CPC
in casu.

Observa-se que, no acórdão recorrido, este Órgão Colegiado entendeu que a ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Apiacá impedia a aplicação da regra de competência absoluta de tal órgão.

Ora, o debate proposto pelo Embargante/Apelante era, justamente, afeto à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a demanda, não sendo possível argumentar que as partes foram surpreendidas com o julgamento realizado.

Nessa linha intelectiva, ressalto que,
“de acordo com o entendimento desta Corte Superior, ‘descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius’
(AgInt no AREsp 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/20)”
(STJ; AgInt-AREsp 2.623.270; Proc. 2024/0136605-9; AP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 04/10/2024).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Dessarte, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/10/2024 às 17:27:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53775115102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.